Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão/despacho que a sua intimação para indicar a localização do veículo, objeto da ação, sob pena de multa. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento, mormente porque sequer esta parte foi citada na origem.
3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015).

4. Negou-se provimento ao agravo interno.